Tribunal: STF
Processo: HC 265854
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Pelo que se depreende dos autos, “em inquérito instaurado para apurar supostos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993), o Juízo Federal da 5ª Vara de Campo Grande/MS autorizou, em 03/02/2014, a interceptação telefônica de linhas vinculadas ao agravante [paciente] e a outros investigados, com subsequentes prorrogações”.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a nulidade da interceptação telefônica. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade; pressupostos presentes na espécie (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).

    4. Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a natureza das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988.

    5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.